Tribunal: TJSP
Processo: 2286759-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Improcedência – Inconformismo – Não acolhimento – Tese firmada pela Primeira Seção do C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no REsp n. 1.371.128/RS, se aplica exclusivamente a créditos fiscais, de titularidade da fazenda pública, não sendo aplicável ao caso – Jurisprudência da Segunda Seção do C. STJ,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Improcedência – Inconformismo – Não acolhimento – Tese firmada pela Primeira Seção do C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no REsp n. 1.371.128/RS, se aplica exclusivamente a créditos fiscais, de titularidade da fazenda pública, não sendo aplicável ao caso – Jurisprudência da Segunda Seção do C. STJ, competente para julgar a matéria no que tange a obrigações cíveis/empresariais, que é contrária à tese da agravante, segundo a qual a dissolução irregular e a não localização de bens suficientes para satisfazer a execução seriam causas suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica – Requisitos do art. 50, do CC, que não se mostram preenchidos, à luz da prova produzida – Correto decreto de improcedência do incidente – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2286759-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ATTESSA INFORMÁTICA LTDA e agravada CS5
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2286759-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32267c
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2286759-85.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ATTESSA INFORMÁTICA LTDA
AGRAVADA: CS5 PARTICIPAÇÕES LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: ADILSON APARECIDO RODRIGUES CRUZ
Agravo de Instrumento – Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica – Improcedência – Inconformismo – Não
acolhimento – Tese firmada pela Primeira Seção do C. STJ, sob
a sistemática dos recursos repetitivos, no REsp n.
1.371.128/RS, se aplica exclusivamente a créditos fiscais, de
titularidade da fazenda pública, não sendo aplicável ao caso –
Jurisprudência da Segunda Seção do C. STJ, competente para
julgar a matéria no que tange a obrigações cíveis/empresariais,
que é contrária à tese da agravante, segundo a qual a
dissolução irregular e a não localização de bens suficientes para
satisfazer a execução seriam causas suficientes para a
desconsideração da personalidade jurídica – Requisitos do art.
50, do CC, que não se mostram preenchidos, à luz da prova
produzida – Correto decreto de improcedência do incidente –
Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.
VOTO No 32267
1 – Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face de decisão que julgou improcedente incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos:
"Vistos.
01. ATESSA INFORMÁTICA LTDA na execução que move contra CS5
PARTICIPAÇÕES
LDA,
apresentou
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA, alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2286759-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32267c
síntese, que na execução ao pagamento do preço remanescente pela
venda de sua participação na empresa, em 2012, não houve
localização de bens penhoráveis onde, antes, havia a atividade e
receita significativas e, pouco tempo depois, o esvaziamento da
pessoa jurídica para outra empresa ou aos sócios. Traz a dissolução
irregular. É pela inclusão dos sócios, referidos na inicial do incidente.
EDSON MIYUKI OTANI (fls. 184/187) traz sua ilegitimidade, porque
se retirou da empresa em outubro de 2010, antes do titulo executivo.
No inviável em lhe ser imputado atos ao tempo do alegado abuso, é
pela rejeição da pretensão incidental. DALTON ISSAO SEKI, JORGE
TAKATA, MÁRCIO ISSAMU VIEIRA WEISS TOMIMATSU e RUBENS
WATANABE (fls.194/208) são pela ilegitimidade passiva do primeiro e
terceiros sócios, pelo tempo que, desde então, se retiraram da
empresa até o ajuizamento execução; no mérito, o patrimônio da
empresa era restrito às cotas sociais e, acrescidos de dificuldades
financeiras, com várias execuções fiscais, não há os pressupostos
legais específicos à desconsideração na empresa ainda ativa.
Houve réplica (fls. 222/230).
02. Não há ilegitimidade passiva dos sócios EDSON MIYUKI OTANI
(fls. 184/187) DALTON ISSAO SEKI e MÁRCIO ISSAMU VIEIRA
WEISS TOMIMATSU. O crédito ao titulo exequendo é de junho de
2012 e, contados os dois anos seguintes, não consta, neste tempo, a
retirada destes da sociedade com a apta averbação exigida (artigo
1032, Código Civil). Ausentes tais circunstâncias, o que segue é o
mérito, também em relação a tais sócios.
A pretensão inicial do incidente está, em síntese, que a empresa
então em atividade tinha receita que, tamanha, propiciou a venda de
cotas sociais em transação com valores significativos e, no assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2286759-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32267c
existente, haveria que, depois, a completa ausência de receita
demonstraria o apto à desconsideração na execução ajuizada. Não é
o que os autos contém.
O encerramento das atividades da sociedade ou sua dissolução,
ainda
que irregulares, não
são,
isoladamente,
causas
à desconsideração. É exigido o dolo dos sócios, pelo ilícito e a fraude
cometidas. Mesmo a inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou
de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta
comercial por si só, também não enseja a desconsideração da
personalidade jurídica. É a orientação do STJ (AgRg no AREsp
347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
5/5/2016, DJe 17/5/2016) e, na atualidade, também no TJSP
(Agravo de Instrumento no 2146217-17.2019.8.26.0000, São Paulo,
11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
20 de outubro de 2019, relator MARCO FÁBIO MORSELLO).
Não há razões ao contrário, na hipótese dos autos. A despeito da
alegada paralisação das atividades da empresa não consta os sócios
com as atividades societárias similares a parte executada ou mesmo
que, isolados ou em conjunto como pessoas físicas, tenham,
preponderante, se apoderado do patrimônio da empresa. Não há,
neste aspecto, nos autos, que as mencionadas receitas então
significativas, alegadas pela parte exequente, tiveram o seu
esvaziamento em beneficio de outras pessoas, jurídicas ou físicas;
inviável extrair, na ausência do inequívoco, a transferência ilícita ou
irregular de patrimônio.
03. E mesmo que tenha ocorrido o esvaziamento, não há, nos autos,
que os sócios tenham sido beneficiados direta ou indiretamente por
tal circunstância, algo que, na atualidade, é expressamente exigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2286759-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32267c
(artigo 50, Código Civil, em redação pela Lei 13.874/2019).
04. ISTO POSTO, neste autos em apartado, por decisão
interlocutória, REJEITO a desconsideração de personalidade jurídica,
instaurado a pedido da exequente ATESSA INFORMÁTICA LTDA em
relação aos sócios da referida pessoa jurídica, EDSON MIYUKI
OTANI, DALTON ISSAO SEKI, JORGE TAKATA, MÁRCIO ISSAMU
VIEIRA
WEISS
TOMIMATSU
e
RUBENS
WATANABE,
todos
qualificados neste incidente, e em consequência, INDEFIRO que a
estes sejam estendidas as obrigações exequendas; o que faço com
fundamento no artigo 136 do Código de Processo Civil.
Não há custas processuais ou honorários advocatícios, porque há um
incidente processual. E, acrescendo, aos honorários ocorre a
ausência de específica e expressa previsão legal a tal espécie de
sucumbência.
Prossiga-se nos autos de execução, requerendo o interessado,
naqueles autos, o que entender de direito e, transitado em julgado,
arquive-se estes autos apartados.
Int.”
Inconformada, recorre a exequente, com pedido de
efeito suspensivo. Sustenta, em resumo, que a matéria foi objeto
de tese fixada pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos
repetitivos (REsp n. 1.371.128/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. em 10.09.2014, DJe de 17.09.2014), segundo
a qual “deve se dar o redirecionamento para cobrança de dívida não tributária
em virtude da dissolução irregular”. Acrescenta que, ajuizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2286759-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32267c
execução, “as pesquisas INFOJUD e RENAJUD retornaram sem informações
de bens ou valores capazes de garantir a presente demanda”, argumentando
que “[a] completa ausência de receita pouco tempo depois da venda
demonstra que houve esvaziamento da pessoa jurídica e redirecionamento a
outra empresa ou às pessoas físicas dos sócios, que sequer deixaram valores
suficientes para fazer frente às dívidas assumidas”. Argumenta, ainda, que
“o esvaziamento de receita sem pagamento da participação acionária configura
também
violação
ao
contrato
social”, o que demonstraria o
preenchimento de um dos requisitos do art. 50, do CC. Ao final,
requer o provimento do recurso.
O recurso foi processado sem a antecipação da tutela
recursal pretendida (fls. 413/418). Não houve contraminuta (fls.
422).
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 407/409 e 410/411. O preparo foi recolhido (fls.
9/10).
É o relatório do necessário.
2 O inconformismo não prospera.
A tese fixada pela Primeira Seção do C. STJ em sede
de recurso repetitivo e aventada pela agravante como fundamento
principal do inconformismo se refere, exclusivamente, conforme se
extrai do aresto colacionado, à execução fiscal, tendo por objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2286759-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32267c
dívida ativa (ou seja, crédito de titularidade da fazenda pública, cf.
definido no art. 2°, da Lei n. 6.830/80 Lei de Execução Fiscal), de
natureza não-tributária.
Faz-se referência, para fundamentar a tese então
fixada, ao art. 135, III, do CTN, que, como cediço, não prevê
hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, mas de
responsabilidade direta das pessoas ali apontadas pela obrigação
tributária, e que fundamenta a Súmula n. 435, do STJ, também
suscitada como fundamento no julgado.
A referência, ainda, naquele julgado, ao art. 10, do
Decreto 3.708/1919, ao art. 1016, do CC, e ao art. 158, da Lei n.
6.404/76, destacada pela agravante no agravo interno, não confere
melhor sorte à sua pretensão. Tais dispositivos se referem a
hipóteses de responsabilidade pessoal e direta do administrador
que aja com violação à lei ou ao contrato/estatuto social, ou em
extrapolação de seus poderes, a ser reconhecida em ação própria,
não contemplando hipóteses de desconsideração da personalidade
jurídica. Tampouco disciplinam hipóteses de desconsideração da
personalidade jurídica os arts. 1.150 e 1.151, do CC, e a Lei de
Registros Mercantis.
De todo modo, o que fez a Primeira Seção do C. STJ,
na decisão colacionada pela agravante, foi conferir tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2286759-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32267c
uniforme aos créditos de titularidade da fazenda pública, no que
tange à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos
sócios administradores em caso de dissolução irregular, tenham
aqueles ou não natureza tributária. Nada foi decidido naquele
acórdão, tampouco tese foi firmada, sobre créditos de titularidade
de particulares, até porque, para esta matéria, não é competente a
Primeira Seção.
No
que
tange
a
obrigações
de
natureza
cível/empresarial, como é o caso daquela objeto da execução
movida pela agravante, a jurisprudência do C. STJ, firmada pela
Segunda Seção, competente para o julgamento da matéria, em
sede de embargos de divergência, é no sentido oposto ao
defendido pela agravante, e alinha-se à fundamentação da decisão
agravada. Confira-se:
"EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
ARTIGO
50,
DO
CC.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS.
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES
DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU
CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA. ACOLHIMENTO.
1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o
desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos
riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim.
Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2286759-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32267c
evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito
positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o
levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o
patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para
finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao
princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a
interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é
a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa
jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado
mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão
patrimonial.
2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que
irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código
Civil.
3. Embargos de divergência acolhidos." (STJ, EREsp 1.306.553/SC,
Segunda Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em
10.12.2014, DJe 12.12.2014).
Além de tratar-se de decisão em embargos de
divergência, cuja função é, precisamente, uniformização da
jurisprudência da Corte, no que tange a matéria, repita-se, de
competência da Segunda Seção, o entendimento nela esposado foi
repisado pelo C. STJ ao longo dos últimos anos e, inclusive, muito
recentemente:
“Para a aplicação da teoria maior da desconsideração da
personalidade jurídica exige-se a comprovação de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2286759-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32267c
sociedade era utilizada de forma dolosa pelos sócios como
mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos
direitos de credores ou terceiros - seja pelo desrespeito
intencional à lei ou ao contrato social, seja pela inexistência
fática de separação patrimonial -, o que deve ser demonstrado
mediante prova concreta e verificado por meio de decisão
fundamentada.” (STJ, 3a T., REsp 1.526.287/SP, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. em 16.05.2017, DJe de
26.05.2017.)
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA. DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA
DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CC/02. MEROS INDÍCIOS DE
ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS LIMITES
PREVISTOS
NA
LEGISLAÇÃO
PARA
A
ADOÇÃO
DE
PROVIDÊNCIA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3.
A
desconsideração
da
personalidade
jurídica
está
subordinada a efetiva demonstração do abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2286759-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32267c
confusão patrimonial, e o benefício direto ou indireto obtido
pelo sócio, circunstâncias que não se verificam no presente
caso. Precedente.
4. Fatos rotulados de maliciosos, mas não examinados pela
sentença e pelo acórdão, não podem ser apreciados por esta
Corte.
5. Inexistentes os requisitos previstos nos art. 50 do CC/02,
deve ser afastada a desconsideração da personalidade jurídica.
6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, 3a T., REsp
1.838.009/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em
19.11.2019, DJe de 22.11.2019.)
Se entende a agravante haver discrepância entre a
jurisprudência da Primeira e da Segunda Seções do C. STJ sobre a
matéria debatida no recurso, cabe-lhe buscar a pretendida
uniformização da jurisprudência da Corte Superior, se assim
desejar, pelos meios adequados, não cabendo esta função a este
Tribunal de Justiça.
Posto isso, necessária, para a pretendida desconsideração da personalidade jurídica, a prova do
preenchimento dos requisitos do art. 50, do CC (desvio de
finalidade e/ou confusão patrimonial, e benefício direto ou indireto
deles decorrente para o sócio ou administrador que se pretende
responsabilizar), bem como dolo dos sócios em fraudar credores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no 2286759-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32267c
Na petição de interposição do recurso, bem como na
petição recebida como agravo interno, a agravante faz conjecturas,
mas não aponta prova concreta que demonstre o preenchimento
daqueles requisitos. Do exame dos autos, tampouco se constata a
existência de tal prova.
Sendo assim, de rigor a manutenção da decisão
agravada.
3 Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É
o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator